Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. EVIDENCIAÇÃO. ISENÇÃO DE PENA (CP, ART. 180, § 5o). INADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO CASO CONCRETO. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena total e definitiva de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, tendo a reprimenda corpórea sido substituída por pena restritiva de direitos, a ser cumprida nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), como valor mínimo de reparação do dano causado à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa requer a absolvição da acusada por ausência de provas acerca da materialidade delitiva e do elemento subjetivo do tipo, pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento da forma privilegiada de receptação culposa, prevista no §5o do art. 180 do CP, assim como pelo afastamento da condenação indenizatória por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reforma da sentença absolutória mediante exame acerca da suficiência probatória para a condenação, notadamente quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) possibilidade de aplicação da benesse na modalidade de isenção da pena privativa de liberdade, conforme previsto no artigo 180, §5o, do Código Penal; e (iii) afastamento da condenação indenizatória a título de reparação pelos danos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Crime de Receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Inviável a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitivas do Crime de Receptação Culposa (CP, art. 180, §3o), cujo tipo penal incriminador se caracterizou pela conduta imprudente da acusada em receber em sua conta bancária (aceitar e também utilizar) significativo valor pecuniário de origem ignorada, à absoluta revelia da adoção de cautelas mínimas para verificar sua licitude.
5. Consoante preceituado no §5o do art. 180 do CP, a depender das circunstâncias do caso concreto e da primariedade, o autor do Crime de Receptação Culposa poderá ser beneficiado com a isenção de pena. No entanto, incabível a concessão da benesse se a hipótese retratada não indica a adequação da medida, uma vez que, a despeito da primariedade, a acusada incorreu em conduta delituosa cujo desvalor social, aliado às circunstâncias específicas em que se deu a prática delituosa, afastam a incidência excepcional do perdão judicial.
6. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem se posicionado pela interpretação restritiva do §5o do art. 180 do Código Penal, levando-se em conta o impacto social da receptação como fator de ponderação. Por esta razão é que deve ser levado em consideração o contexto fático, não bastando a mera análise isolada do valor da quantia de origem desconhecida que fora recebida e utilizada pela acusada (ainda que imprudentemente), exigindo-se, de toda sorte, que sejam analisadas as peculiaridades específicas do caso em apreciação a fim de determinar, subjetivamente, se houve, ou não, relevante lesão ao bem jurídico tutelado.
7. Aliado à natureza da conduta perpetrada e o seu desvalor social, não pode ser considerado inexpressivo o importe recebido pela ré/apelante em sua conta bancária se o valor é significativo e possui notável relevância material e jurídica, notadamente em face à realidade cotidiana da própria acusada.
8. Nos termos do artigo 387, IV, “o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa”.
9. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia e restando devidamente observadas garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais causados à vítima, mormente se comprovado nos autos o efetivo prejuízo monetário sofrido.
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena definitiva no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos se preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Comprovado nos autos a conduta imprudente da acusada em receber em sua conta bancária (aceitar e também utilizar) significativo valor pecuniário de origem ignorada, à absoluta revelia da adoção de cautelas mínimas para verificar sua licitude, resta inviável a absolvição por insuficiência probatória. Consoante preceituado no §5o do art. 180 do CP, a depender das circunstâncias do caso concreto e da primariedade, o autor do Crime de Receptação Culposa poderá ser beneficiado com a isenção de pena, mostrando-se, contudo, incabível a concessão da benesse se a hipótese retratada não indica a adequação da medida, uma vez que, a despeito da primariedade, a acusada incorreu em conduta delituosa cujo desvalor social, aliado às circunstâncias específicas em que se deu a prática delituosa, afastam a incidência excepcional do perdão judicial. Existindo pedido expresso do Parquet e restando devidamente observadas garantias do contraditório e da ampla defesa, cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais causados à vítima.”